Tribunal: TJES
Processo: 5001154-63.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001154-63.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA MONFREIDES
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
ao recorrente, eis que presentes os pressupostos legais.

Consta da inicial que a autora teve o fornecimento de energia cortado por conta de irregularidade que não ocorreu. Ademais, após tratativas administrativas com a requerida, ora recorrente, foi informada que o serviço só seria religado após o pagamento da multa aplicada a irregularidade observado pela empresa, oportunidade em que assinou um termo de ocorrência de religação à revelia.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que a autora não possui legitimidade ativa ad causam.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença tendo em vista que é locatária no imóvel e responsável pelos pagamentos referentes ao fornecimento de energia elétrica, atuando como terceiro interessado. Ademais, pugna pela procedência dos pedidos contidos na exordial.

Pois bem.

Vale ressaltar que a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento no sentido de que a obrigação decorrente do fornecimento de serviços públicos possui natureza pessoal e não
propter rem
. Assim, para ser parte legítima na presente demanda, o terceiro locatário deveria ser a contratante dos serviços junto a requerida.

Nesse sentido: "
o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem
". (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011).

Em se tratando de relação pessoal, a legitimidade para discussão judicial acerca do contrato de fornecimento recai sobre a parte integrante da relação jurídica contratual, ou seja, sobre aquele que mantém vínculo de direito material com a concessionária, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO QUE NÃO SOLICITOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM SEU NOME. 1. A responsabilidade do locatário ao pagamento da "conta de luz" (art. 23, VIII, da Lei 8.245/91) não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição de contrato de fornecimento de energia aderido em nome do proprietário,
porquanto tal preceito não vincula terceiros alheios à avença
. Inteligência dos arts. 14, inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 2º, III, e 113, II, da Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6º do CPC. 2. No caso concreto, a recorrente deixou, oportunamente, de cientificar a concessionária de energia elétrica do contrato de locação, bem como de solicitar o fornecimento do serviço em seu nome, motivo pelo qual não tem ela legitimidade ativa para discutir a fruição de contrato de fornecimento do qual não é titular de direito. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1074412/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 11/05/2010).

Recentemente, o STJ ratificou este entendimento, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AGRG no RESP 1256305/SP, Rel. Ministro Arnaldo ESTEVES Lima, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) 2.
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo
(de fornecimento de energia). Precedentes. 3. In casu,
os agravantes, na condição de locatários, deixaram de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento da (s) conta (s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.105.681; Proc. 2017/0118156-4; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 18/09/2018; DJE 09/10/2018; Pág. 800)

Ante o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, uma vez deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.